Tribunal: TJSP
Processo: 2294546-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Na hipótese, não caracterizada a hipossuficiência da agravante – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000001981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294546-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUANA
SIMON DA SILVA MEINESZ, são agravados B.Z.G.O.M. CONSULTÓRIO MÉDICO
LTDA., BRAULIO SANCHES DE OLIVEIRA ZORZELLA e ABS SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2294546-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38045
2
Agravo de Instrumento no 2294546-34.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Luana Simon da Silva Meinesz
Agravados: Braulio Sanches de Oliveira Zorzella e outros
Juiz Prolator: Paula Regina Schempf Cattan
TJSP (Voto no 38.045)
Agravo de Instrumento.
Gratuidade da Justiça Possibilidade de exame pelo Juiz
das circunstâncias do caso concreto
Na hipótese, não
caracterizada
a
hipossuficiência
da
agravante

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luana
Simon da Silva Meinesz contra decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A agravante ajuizou ação indenizatória em face do agravado
postulando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, que foi
indeferido pelo MM. Juízo “a quo”, pela seguinte decisão:
“Vistos.
Fls. 222/223, com documentos: embora a autora sustente
atual situação de desemprego, possui bens consideráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2294546-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38045
3
que são incompatíveis com a alegada hipossuficiência,
antes se podendo presumir que dispõe, em princípio, do
necessário ao custeio do processo.
Logo, INDEFIRO os benefícios da gratuidade.
Recolha a autora as custas iniciais e taxas de mandato e
citação, nos termos do Provimento CG 16/2012, no prazo
de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial.
No que tange ao pedido de segredo de justiça, mantenho o
decidido a fls. 221 vez que os documentos fiscais foram
corretamente categorizados como sigilosos, o que já
garante o segredo requerido, e os documentos de saúde não
são sigilosos per si.
Caso a autora insista no caráter sigiloso de algum
documento, deverá esclarecer qual é e o motivo para querer
torna-lo sigiloso.”
O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma lei.”
O parágrafo 2°, do artigo 99, do mesmo diploma legal,
prescreve que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referido pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2294546-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38045
4
O parágrafo 3o do artigo 99, por seu turno, dispõe que
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Dessa forma, o benefício é devido a todos aqueles que
afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que, todavia, pode ser
afastada em virtude de prova em sentido contrário.
Na hipótese dos autos, a presunção de pobreza foi afastada
pelo MM. Juiz “a quo”, pois não comprovada a miserabilidade da agravante.
Não há como afastar a possibilidade de exigência pelo
magistrado da comprovação ainda que perfunctória da miserabilidade. No
caso dos autos, não há qualquer indício da miserabilidade da agravante. A
agravante afirma que está desempregada, mas em sua declaração de imposto
de renda de 2020 (fls. 242/253 dos autos principais), declara mais de R$
71.000,00 em aplicação em renda fixa, mais de R$ 43.000,00 em títulos do
tesouro, R$ 4.600,00 em conta-corrente, além de ser titular de um veículo
HRV e de 50% de imóvel. Logo, não há sinal de hipossuficiência a justificar
a concessão do benefício.
Logo, não pode ser a agravante considerada pobre na
acepção jurídica do termo, não se devendo dar guarida à prática hoje muito
comum de ser o benefício legal estendido de forma indiscriminada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2294546-34.2020.8.26.0000 - Voto no 38045
5
Assim, adotado o entendimento jurisprudencial que admite
o controle pelo julgador dos requisitos necessários à concessão do benefício e
considerando a inexistência nos autos de indícios que militem em favor da
alegada hipossuficiência, é de ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora